Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-56.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-56.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCELO CINTRA ZARIF, ALICE SOUZA LUZ FONSECA

APELADO: ALINE MARQUES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM HIDRELÉTRICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de Aline Marques Santos, em razão de inundação ocorrida no Município de Jitaúna/BA, entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2022.

A autora alegou que seu imóvel residencial foi atingido por enchente agravada por falhas operacionais na gestão da defluência da Usina Hidrelétrica de Pedra, operada pela CHESF, causando-lhe danos morais.

A CHESF apela sustentando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) ilegitimidade ativa da autora; (iv) necessidade de denunciação da lide ao Município de Jitaúna; e (v) inexistência de responsabilidade civil por configuração de força maior.

A autora apela requerendo majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00 e majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a legitimidade passiva da CHESF e a legitimidade ativa da autora; (iii) examinar o cabimento da denunciação da lide ao Município; (iv) definir se está configurada a responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes da inundação; (v) aferir se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (vi) definir se os honorários foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando as provas postuladas mostram-se desnecessárias ao deslinde da controvérsia. O acervo probatório reunia elementos técnicos suficientes, notadamente a Nota Técnica do INEMA, documento oficial dotado de presunção de veracidade e fé pública.

A responsabilidade da CHESF é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 927, parágrafo único, do CC, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal. A perícia pretendida não teria o condão de infirmar o nexo de causalidade já demonstrado nos autos.

A legitimidade passiva da CHESF resta configurada por ser a concessionária responsável técnica e operacional pela gestão da barragem da UHE Pedra. A alegação de ilegitimidade com base nas atribuições da Defesa Civil Municipal não se sustenta, pois não afasta a responsabilidade direta de quem detém o controle operacional do fato gerador do dano.

A legitimidade ativa da autora está comprovada pela demonstração de residência em logradouro efetivamente atingido pela inundação, conforme correlação geográfica entre seu endereço e as zonas inundadas. O fato de o comprovante de energia elétrica estar em nome de terceiro não afasta a condição de residente.

A denunciação da lide ao Município não é cabível, pois o alegado direito de regresso dependeria da comprovação de culpa omissiva municipal, elemento subjetivo cuja demonstração demandaria dilação probatória sobre fatos estranhos à lide originária, violando o princípio da economia processual.

A Nota Técnica do INEMA evidenciou que a CHESF subestimou os volumes afluentes ao reservatório, não antecipando adequadamente a elevação da vazão defluente, e apresentou deficiência grave na comunicação preventiva à população quanto ao iminente aumento da vazão, circunstâncias que contribuíram decisivamente para o agravamento dos danos.

A alegação de força maior não prospera. As chuvas intensas do período eram previsíveis, inserindo-se no regime pluviométrico natural da região e constituindo risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária. A própria Carta Circular de 19/12/2022 comprova que havia plena ciência institucional do período chuvoso desde o início de novembro.

A CHESF não cumpriu adequadamente os deveres estabelecidos na Lei nº 12.608/2012, notadamente quanto à emissão de alertas antecipados eficazes e à adoção tempestiva de medidas operacionais preventivas, configurando-se o nexo de causalidade entre sua conduta comissiva e omissiva e os danos materializados.

O dano moral decorrente da inundação de residência configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, pois decorre naturalmente da própria situação vivenciada, atingindo a dignidade humana, a segurança existencial e o direito fundamental à moradia digna.

O valor de R$ 4.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se manifestamente insuficiente e desproporcional diante da gravidade dos danos. Majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função preventiva da responsabilidade civil.

Quanto aos honorários, verifica-se que o percentual fixado na origem foi adequado, mormente se considerarmos que a demanda não contou com instrução e restou julgada no interregno de em pouco mais de um ano, pontuando-se, entretanto, que a adoção do parâmetro do valor da condenação poderia, a priori, ser considerado irrisório, à luz do quantum anteriormente arbitrado a título de indenização. Contudo, a majoração dos danos morais conjuntamente com a imposição de honorários recursais em desfavor do do ré, fixados em 5% em face do desprovimento do apelo (art. 85, §11, do CPC), termina por elevar significativamente as verbas sucumbenciais, afastando o caráter irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da CHESF desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Indenização por danos morais majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público pela operação de usina hidrelétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 927, parágrafo único, do CC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 2. A legitimidade passiva da concessionária operadora de barragem resta configurada por ser a responsável técnica e operacional pela gestão do reservatório, não sendo afastada pelas atribuições municipais de defesa civil. 3. Configura-se o nexo de causalidade entre a operação de barragem hidrelétrica e os danos decorrentes de inundação quando demonstrada a subestimação dos volumes afluentes, a lentidão na resposta operacional e a deficiência na comunicação preventiva às comunidades ribeirinhas. 4. A alegação de força maior não afasta a responsabilidade da concessionária quando as chuvas intensas são previsíveis e inserem-se no regime pluviométrico natural da região, constituindo risco inerente à atividade desenvolvida. 5. O dano moral decorrente de inundação de residência configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico. 6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função preventiva da responsabilidade civil, justificando-se a majoração do quantum quando o valor fixado mostrar-se manifestamente insuficiente diante da gravidade dos danos e da jurisprudência consolidada em casos análogos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 355, I, 370, 932, III, 1.003, §5º e 85, §11; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944; Lei nº 12.608/2012, arts. 8º, 12-A, 12-C, 12-D, 12-E e 12-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1333671/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Quarta Turma, j. 08/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/02/2020; STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação 80003005820238050144, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 09/09/2025; TJBA, Apelação 80000494020238050144, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, pub. 17/09/2025; TJBA, Apelação 80001958120238050144, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, pub. 03/09/2025; TJBA, Apelação 80000659120238050144, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 03/06/2025; TJBA, Apelação 8000276-30.2023.8.05.0144, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, pub. 25/11/2025; TJBA, Apelação 80001870720238050144, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 16/09/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000132-56.2023.8.05.0144
, em que são apelantes
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
ALINE MARQUES SANTOS
, e apeladas as mesmas partes.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos de apelação e, no

mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso da
RÉ - CHESF (COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO) -
, bem como para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso da
AUTORA - ALINE MARQUES SANTOS -
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA